Tribunal: STF
Processo: RMS 32768
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PENA DE DEMISSÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Ante a minudente apuração dos fatos pela autoridade administrativa, não se vislumbra violação de direitos ou ilegalidade patente que justifique tutela mandamental em relação ao ato impugnado. Precedentes.



    3. O art. 11 da Lei 8.429/1992 funciona como regra de reserva, para os casos de improbidade administrativa que não acarretam lesão ao erário nem importam em enriquecimento ilícito do agente público que a pratica, visto que o bem jurídico tutelado pelo diploma em questão é a probidade administrativa, objetivo revelado no art. 21, quando aventa a possibilidade de se caracterizar ato de improbidade, ainda que sem a ocorrência do efetivo prejuízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.